Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos, etc. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do embargante (DISTRITO FEDERAL) transitou em julgado (ID 31024108). Intimem-se as partes para manifestar o que entenderem de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Ausente manifestação, arquivem-se com baixa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator